Tribunal: TJSP
Processo: 2035852-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Campinas – IPTU - Exercícios de 2018 a 2020 - Insurgência em face de decisão que indeferiu a penhora do imóvel e determinou penhora on line - Possibilidade de penhora para satisfação da execução, que se dá no interesse do credor - Ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, CPC e art. 11, da LEF – Precedentes – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Campinas – IPTU - Exercícios de 2018 a 2020 - Insurgência em face de decisão que indeferiu a penhora do imóvel e determinou penhora on line - Possibilidade de penhora para satisfação da execução, que se dá no interesse do credor - Ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, CPC e art. 11, da LEF – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.